Tribunal: TJBA
Processo: 8000050-59.2016.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000050-59.2016.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

APELADO: ALEXANDRE HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO

Advogado(s)
:
ELVIRA SANTOS PEREIRA, RONE CLEI AMARAL DA SILVA

A7

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA SEM MÉRITO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO INTEGRAL DA AÇÃO INADEQUADA. AUTOS EVIDENCIAM QUE O AUTOR REQUEREU A DESISTÊNCIA NOTICIANDO ACORDO ENTRE AS PARTES PARA PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO. SOLICITAÇÃO ANTES DA CITAÇÃO E RÉU AO SE HABILITAR NOS AUTOS PERMANECEU INERTE E SILENTE DURANTE TODO O TRANSCURSO PROCESSUAL. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA COM BASE NO ART. 1013 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame:
Ação de busca e apreensão extinta sem mérito.

II. Questão em discussão:
Se cabe a anulação ou reforma da sentença para fundamentar a extinção sem mérito mediante homologação de pedido de desistência da ação formulado pelo autor.

III. Razões de decidir:
No caso em comento, constata-se que razão em parte assiste ao Apelante quanto a necessidade de reforma da sentença para que o feito seja extinto pela desistência da ação e não pela perda superveniente do objeto total, na medida em que o acordo por ele anunciado não refletiu a quitação integral da dívida reclamada em sede de busca e apreensão, mas apenas parcial, e com isso, se mantida a decisão nos termo em que proferida na origem, estará impossibilitado de promover as medidas necessárias a cobrança do valor em aberto remanescente, caso opte por fazê-lo, em caso de nova inadimplência.

Entretanto, cumpre desde logo destacar, que no caso concreto, é inviável a homologação judicial do acordo retrocitado, isso porque o instrumento não foi juntado aos autos, contudo, tal fato não impede a extinção por desistência visto que requerida pelo autor antes da citação do réu, e que, após extinto o feito sem mérito pela perda do objeto e intimado, o réu se habilitou nos autos mas se manteve silente durante todo o transcurso processual.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso provido em parte, reformada a sentença extintiva sem mérito apenas para alterar seu fundamento, consignado que ocorrido com base no artigo 485, inciso VIII do CPC, mediante homologação do pedido de desistência da ação formulado pelo autor.

Tese de julgamento:
A situação em testilha se amolda às hipóteses previstas no 1.013, § 3º, I e II do CPC e a teoria da causa madura, motivo pelo qual reforma-se a sentença para consignar que a extinção sem mérito neste caso decorre da desistência autoral da ação, não impugnada pelo réu quando na oportunidade, com base no artigo 485, inciso VIII do CPC.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000050-59.2016.8.05.0212
, em que figuram como Apelante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como Apelada ALEXANDRE HERMENEGILDO CARDOSO DE CASTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do relator.

Presidente

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador - Relator

Procurador(a) de Justiça